Tribunal: TJSP
Processo: 1007896-62.2018.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação regressiva de indenização securitária - Dano sofrido por consumidores da concessionária ré oriundo de queima de aparelhos eletrônicos por oscilação de energia elétrica - Previsibilidade de ocorrência de descargas elétricas ou oscilações no sistema de transmissão de energia elétrica durante tempestades e, consequentemente, de danos aos equipamentos ligados à rede

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação regressiva de indenização securitária - Dano sofrido por consumidores da concessionária ré oriundo de queima de aparelhos eletrônicos por oscilação de energia elétrica - Previsibilidade de ocorrência de descargas elétricas ou oscilações no sistema de transmissão de energia elétrica durante tempestades e, consequentemente, de danos aos equipamentos ligados à rede - Risco inerente à própria atividade desenvolvida pela concessionária (fortuito interno) - Responsabilidade objetiva da prestadora de serviço reconhecida (arts. 14 e 22 do CDC) - Inexistência de falha ou defeito no sistema de segurança da rede elétrica bem como no serviço de fornecimento de energia elétrica não comprovada pela concessionária - Ressarcimento comprovado do dano material pela autora aos consumidores segurados - Seguradora sub-rogada nos direitos dos consumidores que foram indenizados - Procedência mantida - Recurso improvido.